Tribunal: STF
Processo: ADPF 875
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (RELATOR): Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) em face da Resolução n. 218, de 14 de julho de 2021, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior (GECEX). O ato normativo impugnado revogou a alíquota do imposto de exportação (IE) sobre armas e munições para a América do Sul e Central. Veja-se:  



    O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 1.578, de 1977, tendo em vista a deliberação em sua 184ª Reunião, realizada em 14 de julho de 2021, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 7º do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019,



    Resolve:



    Art. 1º Ficam revogadas as seguintes Resoluções da Câmara de Comércio Exterior:



    I - 17, de 6 de junho de 2001; e



    II - 88, de 14 de dezembro de 2010.



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.  



    2. De início, reconheço o atributo processual da legitimidade ativa ad causam ao postulante. 



    Para a propositura das ações de controle concentrado, a legitimidade ativa foi categorizada – não pela Constituição Federal, mas em decorrência de precedentes do Supremo Tribunal Federal – em dois grupos: o dos legitimados universais e o dos legitimados especiais.  



    Entre os legitimados universais, assim classificados em virtude da desnecessidade de aferição do requisito da pertinência temática, encontra-se o partido político, expressamente mencionado no art. 103, VIII, da Carta da República (art. 2º, I, da Lei n. 9.882/19991 c/c art. 2º, VIII, da Lei n. 9.868/1999).  



    Por outro lado, cumpre negar seguimento à demanda, considerando a inobservância ao requisito da subsidiariedade, de forma a inviabilizar o seu conhecimento por esta Corte.  



    Explico.  



    A presente ADPF busca a declaração de inconstitucionalidade da Resolução n. 218/2021 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior (GECEX), que revogou a alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento) do imposto sobre exportação de armas e munições para a América do Sul e Central.  



    A norma impugnada advém diretamente da autorização constitucional do art. 153, §1º, da Constituição, permitindo a alteração de alíquotas dos tributos com características eminentemente extrafiscais (i.e., II, IE, IOF e IPI) por meio de ato infralegal. A previsão constitucional representa exceção ao princípio da legalidade estrita tributária, constituindo típico instrumento de política econômica.  



    Não obstante os decretos presidenciais serem o instrumento comumente utilizados para promoverem tais modificações do tributo, a jurisprudência firmou-se no sentido de que “a alteração da alíquota dos impostos versados no artigo 153, § 1º, da Constituição Federal, não é de competência privativa do Presidente da República, permitida a atribuição legal a órgão integrante do Poder Executivo da União” (RE 872319 AgR, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio, 5 de novembro de 2015).  



     



    Permitindo-se, assim, a delegação a órgãos técnicos competentes, a norma impugnada representa verdadeiro mecanismo de política fiscal, dotado de generalidade e abstração, passíveis de controle por meio de controle concentrado.  



    Considerando tais características, há de se perquirir qual espécie de ação seria a mais adequada para a impugnação da norma.  



    Especificamente em relação à ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, estabelece a sua natureza subsidiária (“§1o Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”). Assim, cabível o conhecimento da ADPF apenas quando os meios ordinários de impugnação se mostram inidôneos para debelar a violação aos preceitos fundamentais.  



    Destacando o caráter subsidiário da ADPF, cito remansoso entendimento da Corte: ADPF n. 12/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26.3.2001; ADPF n. 13/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 5.4.2001; ADPF n. 3/CE, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.2.2004; ADPF n. 33/PA, de minha relatoria, DJ 27.10.2006; e ADPF n. 183/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 5.8.2009.  



    No caso, a norma foi editada pela União com base em fundamento constitucional (art. 153, §1º), não se consubstanciando em norma pré-constitucional, possuindo, ainda, características de abstração e generalidade, próprias de um ato normativo primário. Trata-se de típico ato impugnável por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI).  



    Por oportuno, cito pertinentes considerações da doutrina sobre a necessidade de aferição da subsidiariedade da ADPF inclusive em face das demais ações de controle abstrato (i.e., ADI, ADC, ADO):  



    Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ou, ainda, a ação direta por omissão, não será admissível a arguição de descumprimento. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla e geral e imediata, há de se entender possível a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. (MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de Preceito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2007; grifei)  



    Ademais, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da impossibilidade de conversão de ADPF em ADI, quando inobservado o princípio da subsidiariedade em sua utilização. Nesse sentido:  



    EMENTA Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Titularidade da iniciativa legislativa para a implementação do teto remuneratório previsto no art. 37, § 12, da Constituição Federal. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Existência de outro meio processual capaz de sanar a lesividade alegada. Hipótese que autoriza o ajuizamento de ação direta de constitucionalidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inexistência de dúvida razoável. Controvérsia judicial não demonstrada. Agravo regimental não provido. 



    1. A parte recorrente pretende que seja declarada a constitucionalidade de emendas às Constituições estaduais que, originadas de projetos de iniciativa parlamentar, fixaram o subteto único de que trata o § 12 do art. 37 da Constituição Federal.



    2. Existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela parte requerente de forma ampla, geral e imediata, qual seja, a ação declaratória de constitucionalidade, razão pela qual se verifica a inobservância do princípio da subsidiariedade. 



    3. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Precedentes. 



    (...) (ADPF 646 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de agosto de 2021)  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – IMPROPRIEDADE – “ERRO GROSSEIRO” – ADMISSÃO COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE. Inadmitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental ante “erro grosseiro” na escolha do instrumento, considerado o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, descabe recebê-la como ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADPF 314 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Marco Aurélio, DJ de 19 de fevereiro de 2015)  



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa. Emolumentos cartorários. Subsidiariedade da ADPF. Impossibilidade de conversão de ADPF em ADI. Ausência de dúvida razoável. Erro grosseiro. 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS, em face dos itens III e IV, nº 70, Tabela XIII, da Lei nº 14.376/2002, de 27 de dezembro de 2002, do Estado de Goiás; e itens III e IV, nº 70, Tabela XIII, do Provimento nº 29, de 09 de dezembro de 2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. O requerente alega haver violação ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37 da CF/1988), à vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/188) e ao art. 145, II, da CF/1988. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o cabimento da ADPF pressupõe a ausência de outro meio eficaz para sanar a ofensa apontada pelo legitimado em sua petição inicial, dada a natureza subsidiária dessa ação. Precedentes. 



    3. No presente caso, não houve observância do pressuposto geral em questão. Não por outra razão, esta Corte, perante idênticos atos normativos aos questionados nesta ação, reconheceu o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 3.502, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 3.124, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes; ADI 2.211, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 1.926, da minha relatoria). 



    4. Este Tribunal não admite a conversão de ADPF em ADI, em situações similares à presente, porquanto inexistente dúvida razoável sobre o cabimento desta última em prejuízo daquela primeira. Configura-se erro grosseiro. 



    5. Não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    (ADPF 500, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de maio de 2022)  



    Diante desse cenário, entendo aplicável a jurisprudência do Supremo ao caso. Há que se reconhecer, assim, o não cabimento da ADPF na hipótese, por violação ao princípio da subsidiariedade, apto a atrair a atuação do Supremo.  



    Por fim, destaco que o não conhecimento da presente ADPF não inviabiliza nova provocação do Supremo sobre a matéria, desde que utilizado o adequado instrumento processual.  



    3. Do exposto, não conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.  



    4. Declaro prejudicados os pedidos de ingresso de amici curiae formulados no processo. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente